Tribunal: TJBA
Processo: 8019228-35.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019228-35.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUIZ CESAR BRITO MELO - ME

Advogado(s)
:
JONAS BENICIO DE SOUZA NETTO, FILIPE EDY SOUZA DE SA, GILMARA SOUZA LIMA, GABRIELA BARROS LIMA DA CUNHA

APELADO: TURISMO SALVADOR LTDA

Advogado(s)
:
FILIPE DIAS COELHO RODRIGUES

ACORDÃO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU EXPRESSAMENTE TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS. DISTINÇÃO ENTRE ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO (TEORIA DA ASSERÇÃO) E EXAME DO MÉRITO (COMPROVAÇÃO EFETIVA DOS FATOS). AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. PROVAS ANALISADAS DE FORMA EXAUSTIVA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível interposta pelo Embargante nos autos de Ação de Cobrança, mantendo a sentença de improcedência por insuficiência probatória quanto à existência de relação contratual de prestação de serviços de transporte e do débito reclamado no valor de R$ 52.283,06. O Embargante alega contradição interna no acórdão e omissão quanto à análise de e-mails, termo de confissão de dívida e confissões extraídas de mensagens e áudios de WhatsApp, além de formular pedido de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ao distinguir a análise das condições da ação (teoria da asserção) da análise do mérito (comprovação efetiva dos fatos alegados); (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise do conjunto probatório apresentado pelo Embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. A contradição que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é a interna, verificada entre a fundamentação e o dispositivo da decisão, e não a divergência entre o julgado e a tese defendida pela parte.

5. O acórdão embargado distinguiu expressamente a análise das condições da ação sob o prisma da teoria da asserção — em que se verifica a admissibilidade da causa de pedir em abstrato — da análise do mérito propriamente dito, em que se examina a efetiva comprovação dos fatos alegados, inexistindo qualquer contradição lógico-formal.

6. O acórdão embargado analisou de forma exaustiva o conjunto probatório, concluindo que os documentos produzidos unilateralmente — telas sistêmicas, relatórios internos, notificação extrajudicial e capturas de tela de conversas de WhatsApp — não possuem força probatória suficiente para demonstrar a existência da relação contratual e do débito alegado.

7. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que fundamente adequadamente as razões de seu convencimento, conforme entendimento consolidado do STJ.

8. Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados pelo Embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8019228-35.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
LUIZ CESAR BRITO MELO - ME
e como apelada
TURISMO SALVADOR LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em ########### ############### #############

, nos termos do voto do relator.

Salvador, 29 de Outubro de 2025.